Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Da análise dos autos, constata-se que a Apelante LARA LUCIA DOS SANTOS SILVA, nascida em 13/03/2005, já atingiu a maioridade, razão pela qual não mais necessita da representação legal de sua genitora. Sendo assim, o polo ativo deve ser regularizado, inclusive mediante a juntada de nova procuração outorgada pela própria parte, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, por cautela, abra-se vista ao Ministério Público para esclarecer se tem interesse em intervir no feito. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator